Tribunal: TJMT
Processo: 0004577-81.2009.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004577-81.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), STRATURA ASFALTOS S.A. - CNPJ: 59.128.553/0011-49 (APELADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA- PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial).

Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINICÍPIO DE SINOP, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Antecipação de tutela, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo apelante e condenou esse ao pagamento da quantia equivalente a 1% (um por cento), sobre o valor corrigido da causa, à título de multa e, a quantia equivalente a 10% (dez por cento), sobre o valor corrigido da causa a título de indenização.

Aduz o apelante que adquiriu no ano de 2000, por meio de tomada de preço, 135 toneladas de asfalto diluído, e 445 toneladas de emulsão asfáltica, onde foram realizados empenhos para futura liquidação, e no ano não foram pagos, sendo transferidos até o no ano de 2006, classificados como resto a pagar.

Em 2006 o prefeito editou decreto que cancelou s restos a pagar dos anos 2000, 2001 e 2005, e como o crédito era de 2000, e não tendo o apelado postulado para recebe-lo, suscitou por meio da ação a prescrição da pretensão.

Afirma que a sentença merece reforma, uma vez que não praticou nenhum ato a justificar a litigância de má-fé, e que apenas procurou o reconhecimento da prescrição.

Postulou pelo efeito suspensivo, e para reforma da sentença para declarar a prescrição e afastar a condenação da litigância de má-fé.

Contrarrazões ao id n. 2923851 a 2923854, onde apelada alega preliminarmente a falta de impugnação específica do apelo, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR CONTRARRECURSAL FALTA DE DIALETICIDADE)

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINICÍPIO DE SINOP, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Antecipação de tutela, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo apelante e condenou esse ao pagamento da quantia equivalente a 1% (um por cento), sobre o valor corrigido da causa, à título de multa e, a quantia equivalente a 10% (dez por cento), sobre o valor corrigido da causa a título de indenização.

A recorrida alegou preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica por parte do apelante.

Com razão a apelada, de fato, o apelo enxuto, deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto a sentença, e não apresentou razão hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.

O caso posto é bem aferível a falta de dialeticidade, face a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

Explico.

Quanto ao ponto crucial, que inclusive é matéria de ordem pública, e por isso merece uma atenção especial, a sentença trouxe de forma clara e precisa a inocorrência da prescrição, uma vez que o débito era do ano de 2000 e a apelada ajuizou execução em 2002, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 anos.

Mesmo assim o apelante postulou pela reforma da sentença nesse ponto, sem tecer uma linha sequer a infirmar a fundamentação esboçada, e apenas pedido recursal.

No que tange a condenação por litigância de má-fé, o juízo a quo, demonstrou as razões da condenação, uma vez que já havia execução, que inclusive o munício apelante já havia embargado e foi julgada improcedente, tendo a sentença sido mantida por essa Corte de Justiça, e mesmo assim intentou o presente feito no intuito de procrastinar o pagamento, carente de qualquer sustentação legal, e alterando a verdade dos fatos.

E mesmo diante de judiciosa fundamentação, o apelo limitou-se a mencionar em dois parágrafos, que o recorrente apenas procurou legalmente o reconhecimento que os valores estavam prescritos, dizeres ínfimos que não se sustenta.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015 (artigo 514, II, CPC/73), por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

No ponto, a doutrina é escorreita, conforme bem leciona o mestre Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um
princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(destaquei)

De acordo com este entendimento, igualmente, é a lição do Prof. José Carlos Barbosa Moreira:

As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito’), que podem constar da própria petição ou serem oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com teor da sentença
. (
Comentários ao Código de Processo Civil. 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, Vol. V, p. 423) (destaquei)

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2. O recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3. Assim, o agravo interno cujas razões meramente reiteram os articulados do recurso especial, sem se contrapor à motivação da decisão monocrática, descumpre o ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido”.
(AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. 1.
"Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido
." (AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2.
Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A ausência de impugnação específica ao único fundamento do acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação.

3. Agravo Regimental do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido”.
(AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016) (destaquei)

De igual maneira, quanto a falta de dialeticidade, colho da jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO
CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - SENTENÇA QUE CONCLUI COM BASE NA BOA-FÉ – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões de
apelação
não impugnaram o fundamento específico da sentença vergastada, limitando-se a mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial, não se conhece do recurso, por ausência de
dialeticidade
recursal.
(N.U 0001097-54.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ.
APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada
(cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.
(N.U 0500036-62.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo.

Isso posto, ACOLHO a preliminar contrarrecursal, e NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação interposto diante da falta de dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020